Tribunal: TJES
Processo: 5017234-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017234-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAM MACHADO E SILVA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. JAKAVI (RUXOLITINIBE). PACIENTE IDOSO COM CÂNCER. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Willian Machado e Silva, idoso de 81 anos, portador de neoplasia mieloproliferativa (Policitemia Vera – CID D45), contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que indeferiu o fornecimento do medicamento Jakavi (ruxolitinibe). A parte agravante alegou a imprescindibilidade da medicação para controle da enfermidade e preservação da vida, destacando sua inclusão no Rol da ANS e a ausência de substituto terapêutico. Foram apresentadas contrarrazões e interposto Agravo Interno, igualmente impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do medicamento antineoplásico Jakavi (ruxolitinibe), prescrito para tratamento de câncer, por parte da operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito à saúde constitui prestação estatal e privada de natureza fundamental, integrando o mínimo existencial, sendo especialmente relevante em situações que envolvem risco à vida de pacientes idosos e com diagnóstico de câncer.

4)
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura por plano de saúde de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico responsável, especialmente quando se trata de tratamento oncológico.

5)
A natureza do Rol da ANS (taxativo ou exemplificativo) é irrelevante nas hipóteses de medicações antineoplásicas, conforme precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça.

6)
Laudos médicos constantes nos autos atestam a imprescindibilidade do medicamento Jakavi (ruxolitinibe), inexistindo outro tratamento eficaz ou substituto disponível no mercado.

7)
Presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato do fármaco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde tem o dever de custear medicamento antineoplásico prescrito por médico responsável, ainda que em uso off label, quando destinado ao tratamento de câncer.

2. A negativa de cobertura com base no Rol da ANS é indevida quando o fármaco é imprescindível à preservação da saúde e da vida do paciente.

3. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento vital à subsistência do beneficiário do plano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.653.706/SP, 3ª Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020;

STJ, AgInt no REsp 2.060.991/PR, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.457.674/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o agravante, contando atualmente com 81 anos de idade, fora diagnosticada com Policitemia Vera (CID D45) e apresenta quadro clínico caracterizado por sintomas graves.

É cediço que o direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Segundo a doutrina de Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero,

“
para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível”
(in Curso de Direito Constitucional, 6a edição – revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 671).

Nesse contexto, logo de início, verifica-se que a decisão recorrida não está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente
”
(AgInt no AREsp 1.653.706/SP, 3ª Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, 3ª Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, 4ª Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, 4ª Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020),
sobretudo quando imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

Na hipótese, os laudos médicos demonstram a imprescindibilidade da medicação para o tratamento da doença que acomete o recorrente, de modo que inexiste substituto do fármaco no mercado, é de se conferir:

Ademais, não há dúvidas a respeito da ilicitude da negativa de cobertura por parte da recorrente, uma vez que, conforme entendimento absolutamente tranquilo do STJ, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não tem relevância quando se trata de medicamento para o tratamento de câncer. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer.

2. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. Precedentes.
Aplicação da Súmula nº 568/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.457.674/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECUSA DE COBERTURA MEDICAMENTO ONCOLÓGICO COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. DEVER DE COBERTURA, AINDA QUE PARA USO OFF LABEL.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, 2. "A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da agência reguladora quanto à sua segurança e eficácia" (REsp n. 1.983.097/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

3. O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida.

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais (caso dos autos), utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que para uso off label ou em caráter experimental.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.060.991/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
a fim de determinar que
a agravada
forneça
ao
recorrente,
no prazo de 48 horas,

a medicação
JAKAVI (ruxolitinibe)15MG 2X/DIA,
por tempo indeterminado,
sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00
(quinhentos reais)
.

Julgo prejudicado o Agravo Interno Id. 11402492.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 19-26/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.